Tribunal: TJMT
Processo: 0004915-20.2016.8.11.0012
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004915-20.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), EDGARD CESAR DIAS - CPF: 131.337.726-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE MARIA MARGARIDA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARIA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 522.408.606-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou plano de partilha em arrolamento sumário, dispensando a comprovação da quitação do ITCMD como condição prévia para a expedição do formal de partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de comprovação prévia da quitação do ITCMD para a homologação da partilha no rito de arrolamento sumário; e (
ii
) a competência do juízo de arrolamento para decidir sobre questões tributárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A homologação da partilha em arrolamento sumário prescinde da comprovação de quitação do ITCMD, conforme o artigo 659, §2º, do Código de Processo Civil, cabendo ao fisco promover o lançamento administrativo do imposto após o trânsito em julgado da sentença.

4.
O Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou adjudicação não depende de quitação prévia do imposto de transmissão causa mortis, assegurando-se ao fisco o direito de
lançar e cobrar o tributo por meio de procedimento administrativo.

5.
Não se verifica prejuízo à Fazenda Pública, pois o lançamento tributário permanece viável após a homologação.

6.
A sentença recorrida está em conformidade com o entendimento do STJ, que visa
a
celeridade processual e a eficiência no trâmite dos inventários, sem prejuízo da arrecadação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou adjudicação, bem como a expedição de formal de partilha e carta de adjudicação, independe de comprovação prévia da quitação do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser assegurada a apuração e cobrança do tributo em procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 659, §2º, e 662; CTN, art. 192.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.074,
REsp
1896526/DF, rel. Min. Regina Helena C
osta,
DJe
28.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina
(Id. 245388159 – fls. 46)
, que homologou o plano de partilha apresentado em ação de
inventário, dispensando a comprovação de quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD) como condição prévia para expedição do formal de partilha.

Em suas razões recursais, o
apelante sustenta que houve violação ao disposto no artigo 192 do Código Tributário Nacional (CTN) e no artigo 31 da Lei de Execução Fiscal (LEF),
que exige a comprovação da quitação dos tributos como condição para encerramento do arrolamento, razão pela qual há
prejuízo
de
créditos tributários.

Assevera que o Juízo de Primeiro Grau determinou a homologação da partilha e expedição de alvarás em dissonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão no território nacional de todos os processos que versassem sobre a matéria no Tema n. 1.074.

Aduz que, “
as questões controvertidas de natureza tributária não serão decididas no arrolamento (comum ou sumário), nada obstante, a conclusão do procedimento só é possível mediante a prova de quitação dos tributos
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões
à apelação (Id. 245388165)
com
preliminar de ilegitimidade recursal do Estado de Mato G
rosso
e, n
o m
érito, pelo
desprovimento do recurso.

O recurso foi distribuído inicialmente para a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 251756738), sendo declarada a sua incompetência para processar e julgar o feito
. D
eterminada a sua redistribuição para uma das Câmaras de Direito Privado
, v
ieram-me os autos conclusos.

O
apelante é isento de preparo recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
ILEGITIMIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A preliminar de ilegitimidade recursal arguida pela apelada não merece acolhida.

O Estado de Mato Grosso, na qualidade de sujeito ativo na arrecadação do ITCMD, possui legítimo interesse em recorrer de decisão que afeta diretamente a sua prerrogativa de exigência tributária, especialmente em
processos

sucessórios
em que a homologação de partilha pode impactar na arrecadação do referido tributo.

Ademais, o artigo 722 do Código de Processo Civil prevê que a Fazenda Pública deve ser ouvida nos casos em que tenha interesse, o que confere ao apelante legitimidade ativa para interpor recurso no presente caso.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o plano de partilha apresentado em ação de inventário, dispensando a comprovação de quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD) como condição prévia para expedição do formal de partilha.

No essencial, eis o teor da sentença:

“
Extrai-se dos documentos juntados na inicial, especialmente o contrato de casamento, a cópia da
matricula
do imóvel n.

14.750, CRI local, e a certidão de óbito, que o autor era unido estavelmente com Maria, motivo pelo qual entendo

suficientemente provada a união estável de Maria Margarida da Silva e Edgard Cesar Dias,
a qual reconheço
e ora

declaro

para que surta seus efeitos legais nestes autos de inventário.

Consta dos autos que a autora da herança era companheira de Edgard Cesar Dias e faleceu em 27 de setembro de

2016, sem deixar filhos, testamento ou disposição de última vontade.

Logo, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil, sendo Edgard o único herdeiro necessário, consoante se

depreende
dos documentos encartados na inicial, entendo que deverá ser homologado de plano o pedido de adjudicação

formulado.

Não havendo credores do espólio, não há que se falar em reserva de bens para pagamento de dívida.

Ante o exposto, homologo para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de adjudicação formulado por Edgard

Cesar Dias, relativamente aos bens deixados pela falecida Maria Margarida da Silva, atribuindo ao companheiro a

totalidade dos bens e direitos descritos nestes autos, ressalvados
erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, nos

termos do art. 659 do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, expeça-se carta de adjudicação, bem como os alvarás referentes aos bens por ele

abrangidos, independentemente de manifestação da Fazenda Pública Estadual sobre o recolhimento dos tributos nos

autos, uma vez que, a teor do que dispõe o art. 662 do Código de Processo Civil,
‘
no arrolamento, não serão conhecidas

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio
’
, cabendo ao fisco, caso apurada eventual diferença sobre o

valor declarado pelos herdeiros, deverá o tributo e seu recolhimento ser apurado em processo administrativo.

Após a expedição do formal e dos alvarás ou carta de adjudicação, dê-se vista à Fazenda Pública Estadual para verificar

o imposto recolhido nos autos, adotando-se as providências necessárias, se for o caso
.
[
...]”
(Id. 245388159 – fls. 46).

A controvérsia
se
cinge à necessidade de comprovação prévia da quitação do ITCMD para homologação da partilha no rito de arrolamento sumário.

Pois bem.

Nos termos do artigo 659, § 2º, do Código de Processo Civil, a homologação da partilha ou da adjudicação pode ser realizada independentemente do recolhimento prévio do ITCMD, cabendo ao fisco promover o lançamento administrativo do imposto após o trânsito em julgado da sentença.

Deveras, e
ste entendimento é corroborado pelo Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que firmou a seguinte tese:

"
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas
, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
."
(STJ, Primeira Seção,
REsp
1896526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Dje
28/10/2022).

No caso em análise, não há elementos que comprovem eventual prejuízo à Fazenda Pública com a homologação da partilha, uma vez que o lançamento administrativo do ITCMD ainda pode ser realizado.

Ressalte-se que o apelante não apresentou documentação suficiente para demonstrar a existência de débitos tributários pendentes que impeçam a homologação.

Além disso, o artigo 662 do C
ódigo de Processo Civil
veda a apreciação, nos autos do arrolamento, de questões relativas ao lançamento ou quitação de tributos, o que reforça a regularidade da decisão recorrida.

Por fim,
o entendimento deste Tribunal está alinhado com o do
S
uperior Tribunal de Justiça, que
visa a garantir celeridade e eficiência processual, equilibrando os interesses da Fazenda Pública com a necessidade de dar andamento aos processos sucessórios sem entraves desnecessários.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO – PARTILHA HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO TRIBUTO – DESNECESSÁRIO – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA
NÃO CONFIGURADA – TEMA 1.074 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para a expedição da formal de partilha.

Por meio do Tema 1.074 o STJ firmou-se a tese que “
(...) No
arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, apelação
1018911-17.2024.8.11.0003,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
DJE 13/12/2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 659, §2° DO CPC – SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1.074 DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA – PAGAMENTO DO ITCMD COMO CONDIÇÃO PARA A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Fazenda Pública será intimada a providenciar o lançamento administrativo do ITCMD após o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, (art. 659, § 2º, do CPC/15
)
.

2. No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se
condicionam
ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos artigos 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN (Tema 1074)
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1000199-60.2022.8.11.0031,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, D
JE 25/07/2024)

P
or todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença de homologação da partilha nos termos proferidos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025